Tribunal: TJSP
Processo: 0006774-90.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Execução da pena de multa - Agravante que pretende a extinção da punibilidade em relação à pena de multa, diante da suposta comprovação de hipossuficiência - Impossibilidade, já que o sentenciado ainda cumpre a pena privativa de liberdade - Suspensão da execução da pena de multa, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, mantida - Recurso não provido.